Tribunal: TCU
Processo: 006.614/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por José Maria Vaz Farias contra o Acórdão 4.024/2022-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por José Maria Vaz Farias em face do Acórdão 4024/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do recorrente e fez determinações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste Acórdão ao recorrente e à Fundação Universidade de Brasília, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, poderá ser obtida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.